Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722661-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICENTE REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA VICENTE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 53393263. O recurso foi julgado. Aguarde-se a preclusão, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de novembro de 2023 16:17:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador